Tribunal: STF
Processo: ARE 1430161
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Alvarenga contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por manifesta ilegitimidade do recorrente.



    Ocorre que, analisados os autos, verifico que o agravante foi regularmente intimado da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo em 16/08/2022, porém o agravo foi interposto somente em 28/09/2022, ou seja, quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o que demonstra, a toda evidência, sua intempestividade.



    Anoto que o recorrente, em sua peça recursal, tentou justificar a tempestividade do agravo interposto, sob o seguinte fundamento:



    1. Tempestividade: 



    A decisão emanada da Primeira Vice- Presidência do TJMG foi publicada em 16/08/2022, consoante se verifica do andamento do JPE. Assim, considerando-se a ocorrência da suspensão de prazo no dia 07 de setembro (Feriado Nacional), consoante Portaria Conjunta Nº 1377/PR/2022 em anexo, o prazo duplicado de 15 dias encerra-se em 28/09/2022, motivo pelo qual é inconteste sua tempestividade.



    Todavia, ressalto que esta Suprema Corte firmou entendimento de que “é simples a contagem do prazo recursal para a Fazenda Pública recorrer em processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata, não se aplicando o prazo em dobro” (ARE 1.191.269 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). Nesse sentido, colho, ainda, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro para recursos interpostos em processos de controle concentrado de constitucionalidade, instaurados nos Tribunais de Justiça. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.283.566 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de dezembro de 2020 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO 



    1. É intempestivo o presente recurso, tendo em vista que as prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido.



    (ARE 1.312.147 ED AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de setembro de 2021 - com meus grifos)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente